Tribunal: TJDFT
Processo: 0708014-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. A Lei 8.245/91 determina, no inciso V do artigo 58, que os recursos interpostos contra as sentenças daquelas ações terão efeito somente devolutivo.
2. É possível o cumprimento provisório de sentença de procedência de ação de despejo, de acordo com o artigo 520 do CPC, bem como os artigos 63 e 64 da Lei de Locações.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.